Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739668-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS CARDOSO DA SILVA PACIENTE: JANAINA MONIQUE FREIRE SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JANAÍNA MONIQUE FREIRE SOARES, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo do Inquérito Policial n. 0701613-97.2023.8.07.0014 Aduz o impetrante, em suma, que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Distrito Federal instaurou o citado inquérito visando identificar o autor da subtração de valores depositados em contas bancárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas, mediante fraude eletrônica. Sustenta que a única vinculação da paciente aos fatos decorre da associação de um endereço IP dinâmico (187.44.245.86) ao seu nome, sem que tenha havido apreensão de dispositivos eletrônicos, registros de credenciais próprias ou demonstração de vantagem econômica auferida. Argumenta que os laudos periciais oficiais reconhecem a insuficiência técnica para atribuição de autoria, recomendando diligências complementares. Alega que o uso de ferramentas de acesso remoto, como Anydesk e SoftEther VPN, fragiliza a individualização do agente, tornando incerta a autoria delitiva. Alega, ainda, excesso de prazo na tramitação do inquérito policial, que se arrasta desde 2023, com sucessivas prorrogações, sem que a paciente tenha sido formalmente ouvida ou indiciada, o que configura violação ao princípio da razoável duração do processo e ao direito de não ser submetida a investigação indefinida. Aponta, também, a quebra da cadeia de custódia dos elementos digitais utilizados como base para a investigação, destacando que os registros de acesso e os arquivos extraídos não foram preservados conforme os protocolos legais, tampouco submetidos a perícia com garantia de integridade, o que compromete a confiabilidade da prova. Conclui que a manutenção do inquérito configura constrangimento ilegal, por ausência de justa causa, violando os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a imediata suspensão do Inquérito Policial no 0701613-97.2023.8.07.0014 em relação à paciente, e, no mérito, o trancamento definitivo do inquérito policial, por ausência de justa causa, reconhecendo-se o constrangimento ilegal; É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer o trancamento do inquérito policial em questão por ausência de justa causa e excesso de prazo. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando detidamente os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao d. Juízo a quo, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância. 2. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1797676, 07495842320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, não pode esta Corte de Justiça apreciar de forma inaugural pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, resta ao impetrante submeter a questão ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora